Tribunal: TCU
Processo: 005.013/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2627/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Marizar Mansilha de Melo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.013/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marizar Mansilha de Melo (XXX.488.370-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.